Tribunal: STF
Processo: RE 1422196
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Procurador municipal. Teto remuneratório. Subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Possibilidade de os municípios instituírem limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. Tema nº 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 663.696/MG-RG, o Plenário fixou a tese do Tema nº 510 da Repercussão Geral, a qual preconiza que “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/19). 



    2. Nesse julgamento, a Suprema Corte também pacificou o entendimento de que cabe ao prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta Magna, definir a política remuneratória dos procuradores municipais, podendo instituir limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 663.696/MG, feito paradigma do Tema 510 da Repercussão Geral e julgado pelo Plenário do STF. 



    Alega o embargante que



    “no recurso extraordinário nº 663696, também havia lei municipal fixando os subsídios dos servidores do Município de Belo Horizonte e não obstante a Constituição Federal estabelecesse como teto do funcionalismo municipal o subsídio do prefeito, o que era interpretado incluindo também os procuradores municipais, o Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu que “A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” e que “A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet”. ”



    Acrescenta que 



    “a questão da existência de lei municipal fixando a remuneração dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte foi objeto de discussão no recurso extraordinário com repercussão geral nº 663.696, pois a Recorrente naquele feito disse que “Calha frisar que, via de regra, a remuneração dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte não ultrapassa o subsídio do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, hoje fixado em R$ 19.080, nos termos da Lei Municipal nº 9.676, de 30 de dezembro de 2008”, tendo sido dado provimento ao recurso extraordinário para assegurar “o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”, com o argumento de que “A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet”.



    Como se vê, o presente caso trata-se de caso idêntico ao recurso extraordinário com repercussão geral nº 663.696, o qual ampara as pretensões do Embargante não tendo ocorrido overruling.” 



    Intimado, o embargado quedou silente. (eDoc 67)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e o feito apontado como paradigma pelo embargante. 



    No julgamento do mencionado RE nº 663.696/MG-RG, apontado como paradigma pelo embargante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A expressão Procuradores, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal." 



    No mesmo julgamento, ficou decidido que no caso dos procuradores municipais, cujo subsídio está sujeito ao teto remuneratório dos desembargadores estaduais, ainda assim, cabe ao prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta Magna, definir a política remuneratória desses servidores públicos e, eventualmente, permitir que os procuradores municipais recebam efetivamente mais do que o chefe do executivo municipal.



    Anote-se que nesse feito julgado pelo Plenário do STF não se tratou da existência de eventual lei do Município de Belo Horizonte, parte recorrida naquele processo, fixando o teto remuneratório dos procuradores municipais ao subsídio do prefeito.



    No caso dos autos, por sua vez, a Segunda Turma do STF, no acórdão embargado, se limitou a manter a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário do ora embargante em razão da harmonia do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte quanto ao reconhecimento da prerrogativa do chefe do Poder Executivo municipal de editar legislação fixando o teto remuneratório de seus servidores ao subsídio do prefeito, incluindo os procuradores municipais, nos termos da orientação consolidada pelo Plenário da Suprema Corte no referido Tema 510 da Repercussão Geral.



    Ressalte-se, por oportuno, que no caso em tela, conforme assentado expressamente pela Corte de Origem, “há legislação própria a limitar a remuneração dos procuradores (incluindo o rateio de honorários) em patamar equivalente ao dos demais servidores públicos municipais – qual seja, o subsídio do prefeito municipal” (grifei).



    No processo apontado como paradigma, por sua, examinou-se unicamente lei municipal que fixava a remuneração dos procuradores municipais, mas que não versava sobre a fixação de teto remuneratório.



    Assim, não há que se falar que o acórdão ora atacado, que manteve a decisão que assentou a harmonia do acórdão recorrido com a orientação fixada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE nº 663.696-RG (Tema nº 510 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, tenha justamente divergido da orientação consolidada no referido tema de repercussão geral, cujo processo piloto é apontado como paradigma pelo ora embargante.



    Ao final, acrescente-se, que no caso dos autos, o Tribunal a Quo ressaltou “a necessidade de fixação do teto menor no contexto parnanguara ficou evidenciada a partir da juntada, às movs. 30.5 a 30.7-1º grau, de documentos comprobatórios da extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal, demandando a incidência do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.” (fl.5, eDoc 9)



    Assim, verifica-se que o acórdão ora embargado e o feito apontado como paradigma não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, a possibilidade de limitação do teto remuneratório de procuradores do Município de Paranaguá ao subsídio do prefeito local.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente